Tribunal: STF
Processo: HC 72842
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-12-18
Data de publicação: 1995-12-18

Ementa:
PENA-BASE  - CIRCUNSTANCIAS JUDICIAIS  - RÉU PRIMARIO E
DE  BONS ANTECEDENTES. Diante  de vida pregressa irreprovavel, o juiz
deve,  tanto quanto possivel e quase sempre o será, fixar a pena-base
no  minimo  previsto para  o  tipo,  contribuindo, com  isso,  para a
desejavel ressocialização do condenado.
              PENA-BASE  - EXACERBAÇÃO - REVELIA. O comparecimento em
juízo,  onus processual  mitigado quando  em  questão a  liberdade, e
desinfluente a determinação da pena-base.
              PENA  - DETENÇÃO - RESTRITIVA DE DIREITO - SUBSTITUIÇÃO
-  ATUAÇÃO  DE  OFICIO.  Estabelecida  pena  privativa  de  liberdade
inferior  a um ano ou sendo o crime culposo, incumbe ao juízo o exame
   de oficio,  dos demais  pressupostos autorizadores da substituição
pela restritiva de direitos - artigo 44 do Código Penal.
              SURSIS - REVELIA - EXAME DE OFICIO. Tanto vulnera a lei
aquele  que inclui  no campo  de aplicação  hipótese não contemplada,
como  o que exclui  espécie por  ela abrangida. A  revelia não e fato
jurídico idoneo a obstaculizar o deferimento de suspensão condicional
da pena - artigo 77 do Código Penal.
              SURSIS - PENA RESTRITIVA DE DIREITOS - IMPROPRIEDADE. O
instituto  da suspensão condicional da pena e incompativel com a pena
privativa  de direitos  - inteligencia  dos  artigos 44,  77 e  80 do
Código Penal.